Tribunal: TJBA
Processo: 8028715-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028715-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: PRISCILLA VALIM DANTAS

Advogado(s)
:
DEBORA VALIM SINAY NEVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. LEI 14.040/2020. COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS A PERÍODO NÃO CURSADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de ex-aluna do curso de Medicina. A agravada utilizou-se da faculdade prevista na Lei 14.040/2020 para antecipar sua colação de grau em agosto de 2021, em razão da pandemia de COVID-19. Após a outorga do grau e entrega do diploma, a instituição agravante efetuou cobranças e negativou o nome da recorrida por débitos relativos ao semestre letivo 2021/2 (ID 91812574), período em que a autora já não possuía vínculo acadêmico, totalizando a quantia de R$ 37.156,85.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em definir se a autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal autoriza a cobrança integral de mensalidades de semestre não cursado em decorrência de formatura antecipada por força de lei, ou se tal prática configura enriquecimento sem causa e violação às normas consumeristas por ausência de prestação de serviço educacional.

III. Razões de decidir
A autonomia didático-científica das universidades não é absoluta e deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. A colação de grau antecipada, amparada na Lei 14.040/2020, opera o encerramento do vínculo contratual. Uma vez outorgado o histórico escolar com conclusão de curso, cessa o dever de contraprestação financeira por serviços não fornecidos, sendo abusiva a cobrança integral do semestre subsequente sob o argumento de contrato semestral. A manutenção da negativação fundada em débito inexigível gera perigo de dano evidente à honra e ao exercício profissional da médica recém-formada, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno declarado prejudicado. Tese de julgamento: “É indevida a cobrança de mensalidades escolares relativas a período posterior à colação de grau antecipada por força da Lei 14.040/2020, constituindo enriquecimento sem causa a exigência de pagamento por serviços educacionais não prestados após o encerramento do vínculo acadêmico”.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 207; Lei n. 9.394/1996 (LDB), art. 53; Lei n. 14.040/2020, art. 3º, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, arts. 422 e 884; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10054871220248260189 Fernandópolis, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 17/02/2025, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 1001625-26 .2023.8.26.0526 Salto, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028715-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
e como Agravada
PRISCILLA VALIM DANTAS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 8028715-27.2025.8.05.0000, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, e declarar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA